Tribunal: STJ
Processo: 2293951-93.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75585 - SP
(2025/0015638-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS ALVES DA COSTA
AGRAVANTE
: LUCINEIA RIBEIRO LOURENCO DA COSTA
ADVOGADO
: WALTER DE OLIVEIRA TRINDADE - SP394643
AGRAVADO
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARISA MITICO VIVAN MIZUNO DE OLIVEIRA - SP141235
ADINAEL DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP157835
RAQUEL LOPES DE CARVALHO - SP192297
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO
§ 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
ART. 1.021,
STJ. NÃO SE CONHECEU DO AGRAVO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada, pois não refutou, de forma devida, que é
incabível o manejo de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
2. Inobservância do
§ 1o, do NCPC e aplicação da Súmula n.o 182 do STJ.
art. 1.021,
3. Não se conheceu do agravo interno.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56882120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:59
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a660635-e3b7-436f-b075-a9ba3eb57eca

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75585 - SP
(2025/0015638-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS ALVES DA COSTA
AGRAVANTE
: LUCINEIA RIBEIRO LOURENCO DA COSTA
ADVOGADO
: WALTER DE OLIVEIRA TRINDADE - SP394643
AGRAVADO
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARISA MITICO VIVAN MIZUNO DE OLIVEIRA - SP141235
ADINAEL DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP157835
RAQUEL LOPES DE CARVALHO - SP192297
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO
§ 1o, DO CPC E
ART. 1.021,
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO SE CONHECEU DO
AGRAVO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada, pois
não refutou, de forma devida, que é incabível o manejo de mandado
de segurança como sucedâneo recursal.
2. Inobservância do
§ 1o, do NCPC e aplicação da Súmula
art. 1.021,
n.o 182 do STJ.
3. Não se conheceu do agravo interno.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ CARLOS ALVES DA
COSTA e LUCINEIA RIBEIRO LOURENÇO DA COSTA (JOSÉ e outra) contra decisão
de minha lavra a seguir ementada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO . AUSÊNCIA DEWRIT
TERATOLOGIA OU IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
INVOCADO
NÃO
DEMONSTRADA.
POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SÚMULA 267,
STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (e-STJ, fls. 976-979)
Documento eletrônico VDA56623457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:21
Código de Controle do Documento: e5bcea28-05d6-4cf1-a664-f48f68ab396d

Sustentou, em suma, patente a violação do direito líquido e certo, em razão
da inobservância a
;
da sucessão de nulidades no
(i)
Lei n. 14.133/2021 (ii)
cumprimento de sentença que tornaram teralógicas as decisões lá proferidas; e que (iii)
valor inferior ao de mercado e de arrematação nas avaliações e leilões realizados (e-
STJ, fls. 983-989).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula n.o 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida
em que não infirmou o fundamento de que é incabível mandado de segurança contra
decisão passível de recurso próprio, nos termos da Súmula 267 do STF, pois o
remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo recursal (e-STJ, fl. 978).
Da leitura das razões recursais, observa-se que JOSÉ e outra apenas
insistem na teratologia das decisões proferidas no cumprimento de sentença que
tramita na origem, trazendo questões meritórias que, como já dito, devem ser objeto de
recurso próprio.
Vale pontuar que o
§ 1o, do CPC determina que, na petição de
art. 1.021,
agravo interno, a parte recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da
decisão agravada, que, como visto, não foi observado no presente caso, em que a
irresignação se pautou, exclusivamente, no inconformismo com o resultado
desfavorável dos processos de origem.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n.o 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão agravada
Conforme já decidiu o STJ:

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
Documento eletrônico VDA56623457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:21
Código de Controle do Documento: e5bcea28-05d6-4cf1-a664-f48f68ab396d

às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag
Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
1.056.913/SP,
Turma, DJe 26/11/2008)

Nesse sentido, a Corte Especial, aos
ao apreciar os
19/9/2018,
, Rel.
Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que
EAREsp 746.775/PR
p/acórdão
a aplicação da Súmula n.o 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por
analogia, pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado pelo mencionado em. Relator, existem
regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual, que remetem às
disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade
de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme o aludido entendimento, existem conceitos doutrinários para
justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em
sua integralidade.
A ausência de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, imporia a
esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela preclusão
consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no momento
oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do agravo
).
(EARESP 746.775/PR
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.
APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL DO CERTAME. COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO
SUPERIOR POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 182/STJ
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta-se no
sentido de que "a nomeação e posse de candidata aprovada em
concurso público que apresentou atestado de conclusão do curso
superior não causa grave lesão ao interesse público." (AgRg na SS
relator Ministro Ari Pargendler, relator. p/ Acórdão Ministro
2.553/BA,
Presidente do STJ, Corte Especial, DJe 18/5/2012)
3. Diante da ausência de argumentos hábeis para alterar os
fundamentos da decisão ora agravada, mantém-se o entendimento
Documento eletrônico VDA56623457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:21
Código de Controle do Documento: e5bcea28-05d6-4cf1-a664-f48f68ab396d

nela firmado, não havendo reparo a ser promovido na decisão
suficientemente
fundamentada
e
em
consonância
com
a
jurisprudência pacífica do STJ.
4. A ausência de impugnação específica a fundamento da decisão
agravada atrai a incidência da
, em razão da
Súmula 182/STJ
inobservância ao princípio da dialeticidade.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(AgInt
no
RMS
n.

relator
Ministro
BENEDITO
73.834/PI,
GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
28/3/2025)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC.
.
SÚMULA N. 182/STJ
1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, deve a parte
agravante, na petição do seu agravo interno, impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na
hipótese dos autos, não foi atendido.
2. No caso, a parte insurgente não combateu a aplicação do Tema n.
480/STF.
3. Incidência da
("É inviável o agravo do
Súmula n. 182/STJ
art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada").
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no RE nos EDcl no RMS n.
relator Ministro OG
30.878/CE,
FERNANDES, Corte Especial, julgado em
DJe de
12/9/2023,
15/9/2023)

Assim, porque os argumentos trazidos neste agravo interno não atacaram
integralmente os fundamentos da decisão agravada, notadamente sobre a
impossibilidade de utilização do mandado de segurança como substituto de mrecurso
cabível na origem, fica prejudicada sua análise em virtude da não admissão do recurso
em razão da incidência da Súmula n.o 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.

Documento eletrônico VDA56623457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:21
Código de Controle do Documento: e5bcea28-05d6-4cf1-a664-f48f68ab396d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no RMS 75.585 / SP
Número Registro: 2025/0015638-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01121203120108260100 1121203120108260100 11212031201082601002592010 20240001039682
22939519320248260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE CARLOS ALVES DA COSTA
RECORRENTE : LUCINEIA RIBEIRO LOURENCO DA COSTA
ADVOGADO
: WALTER DE OLIVEIRA TRINDADE - SP394643
RECORRIDO
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARISA MITICO VIVAN MIZUNO DE OLIVEIRA - SP141235
ADINAEL DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP157835
RAQUEL LOPES DE CARVALHO - SP192297
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS ALVES DA COSTA
AGRAVANTE : LUCINEIA RIBEIRO LOURENCO DA COSTA
ADVOGADO
: WALTER DE OLIVEIRA TRINDADE - SP394643
Documento eletrônico VDA56865804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:51
Código de Controle do Documento: 54a7d3fb-ef85-40a7-a22f-a77febdab60a

AGRAVADO
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : MARISA MITICO VIVAN MIZUNO DE OLIVEIRA - SP141235
ADINAEL DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP157835
RAQUEL LOPES DE CARVALHO - SP192297
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:51
Código de Controle do Documento: 54a7d3fb-ef85-40a7-a22f-a77febdab60a